Tribunal: STM
Processo: 7000622-93.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INTERROGATÓRIO OBTIDO MEDIANTE TORTURA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS INDEPENDENTES PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE NEXO CAUSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES. A DEFESA SUSTENTA A NULIDADE INTEGRAL DO PROCESSO COM BASE NA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O INTERROGATÓRIO E A RESPECTIVA CONFISSÃO DO EMBARGANTE NA FASE INQUISITORIAL DECORRERAM DE SUBMISSÃO A MAUS-TRATOS, O QUE CONTAMINARIA TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE O INTERROGATÓRIO DO EMBARGANTE NA FASE INQUISITORIAL FOI OBTIDO DE FORMA ILÍCITA POR SUBMISSÃO A TORTURA E SE TAL CONDUTA CONTAMINA E NULIFICA TODO O PROCESSO PENAL MILITAR, EM RAZÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A TROCA DE FARDAMENTO POR VESTES SECAS ANTES DO INTERROGATÓRIO NO APF EVIDENCIA A IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA DE SUBMISSÃO DO EMBARGANTE A CONDIÇÕES DEGRADANTES DURANTE A SUA OITIVA.
4. A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DISCIPLINAR INADEQUADA NA FASE INQUISITORIAL E OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE AMPARARAM A SENTENÇA AFASTA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.
5. A CONDENAÇÃO PENAL FUNDAMENTA-SE EM PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO JUDICIAL PLENA, POR MEIO DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DOS PRÓPRIOS ACUSADOS.
6. O SISTEMA PROCESSUAL PENAL ADOTA O PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF, O QUAL IMPEDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PARA A DEFESA OU PARA A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO INCIDE QUANDO AS PROVAS QUE FUNDAMENTAM A CONDENAÇÃO TÊM ORIGEM LÍCITA, AUTÔNOMA E INDEPENDENTE EM SEDE DE INSTRUÇÃO JUDICIAL. 2. A IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE INQUISITORIAL, QUE NÃO GUARDA NEXO DE CAUSALIDADE COM AS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, CUJA DECRETAÇÃO EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: RISTM, ART. 124, I, “A”, “B”, “C” E § 1º; CPP, ARTS. 366, 396, 396-A E 609, PARÁGRAFO ÚNICO; CPPM, ARTS. 439, “F”, E 538; CPM, ARTS. 30, II, 53, 70, “L”, E 290, CAPUT; ESTATUTO DOS MILITARES, ART. 42, § 2º; DECRETO Nº 4.346/2002 (RDE), ART. 14, § 4º E § 5º.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, APELAÇÃO Nº 7000117-43.2023.7.01.0001, REL. MIN. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, J. 1º/7/2025, DJE 22/8/2025; STM, APELAÇÃO Nº 7001009- 79.2023.7.00.0000, REL. MIN. CELSO LUIZ NAZARETH, J. 21/8/2025, DJE 4/9/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000622-
93.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
CONHECIAM DOS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E OS ACOLHIAM, PARA DECLARAR
A NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 7000171-
97.2023.7.11.0011, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000222-11.2023.7.11.0011, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, EM
RAZÃO DA NULIDADE APONTADA, COM BASE NO ART. 5º, INCISO LVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000622-93.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
INTERROGATÓRIO OBTIDO MEDIANTE TORTURA. TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS INDEPENDENTES
PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE NEXO CAUSAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO,
REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE E DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR,
MANTENDO A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE PELA PRÁTICA
DO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES. A DEFESA SUSTENTA A
NULIDADE INTEGRAL DO PROCESSO COM BASE NA TEORIA DOS
FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O
INTERROGATÓRIO
E
A
RESPECTIVA
CONFISSÃO
DO
EMBARGANTE NA FASE INQUISITORIAL DECORRERAM DE
SUBMISSÃO A MAUS-TRATOS, O QUE CONTAMINARIA TODO O
CONJUNTO PROBATÓRIO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE O
INTERROGATÓRIO DO EMBARGANTE NA FASE INQUISITORIAL
FOI OBTIDO DE FORMA ILÍCITA POR SUBMISSÃO A TORTURA E SE
TAL CONDUTA CONTAMINA E NULIFICA TODO O PROCESSO
PENAL MILITAR, EM RAZÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A TROCA DE FARDAMENTO POR VESTES SECAS ANTES DO
INTERROGATÓRIO NO APF EVIDENCIA A IMPROCEDÊNCIA DA
TESE
DEFENSIVA
DE
SUBMISSÃO
DO
EMBARGANTE
A
CONDIÇÕES DEGRADANTES DURANTE A SUA OITIVA.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA
DISCIPLINAR INADEQUADA NA FASE INQUISITORIAL E OS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE AMPARARAM A SENTENÇA
AFASTA
A
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
ILICITUDE
POR
DERIVAÇÃO.
5. A CONDENAÇÃO PENAL FUNDAMENTA-SE EM PROVAS
AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DURANTE A INSTRUÇÃO
JUDICIAL PLENA, POR MEIO DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E
DOS PRÓPRIOS ACUSADOS.
6. O SISTEMA PROCESSUAL PENAL ADOTA O PRINCÍPIO DO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF, O QUAL IMPEDE A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE SEM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
CONCRETO PARA A DEFESA OU PARA A REGULARIDADE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA
NÃO
INCIDE
QUANDO
AS
PROVAS
QUE
FUNDAMENTAM
A
CONDENAÇÃO
TÊM
ORIGEM
LÍCITA,
AUTÔNOMA E INDEPENDENTE EM SEDE DE INSTRUÇÃO
JUDICIAL.
2.
A
IRREGULARIDADE
OCORRIDA
NA
FASE
INQUISITORIAL, QUE NÃO GUARDA NEXO DE CAUSALIDADE
COM AS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO, CONFIGURA NULIDADE
RELATIVA, CUJA DECRETAÇÃO EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE
EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA.”
____________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: RISTM, ART. 124, I, “A”, “B”,
“C” E § 1º; CPP, ARTS. 366, 396, 396-A E 609, PARÁGRAFO ÚNICO;
CPPM, ARTS. 439, “F”, E 538; CPM, ARTS. 30, II, 53, 70, “L”, E 290,
CAPUT; ESTATUTO DOS MILITARES, ART. 42, § 2º; DECRETO Nº
4.346/2002 (RDE), ART. 14, § 4º E § 5º.
JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE
CITADA:
STM, APELAÇÃO
Nº
7000117-43.2023.7.01.0001, REL. MIN. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
J.
1º/7/2025,
DJE
22/8/2025;
STM,
APELAÇÃO
Nº
7001009-
79.2023.7.00.0000, REL. MIN. CELSO LUIZ NAZARETH, J. 21/8/2025,
DJE 4/9/2025.
ACÓRDÃO
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, para
manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), atuando em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) LUÍZ
FELIPE PEREIRA DA SILVA, em face do Acórdão, não unânime, desta Corte Castrense,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000475-04.2024.7.00.0000, em sessão de julgamento
virtual realizada entre os dias 17/3/2025 e 20/3/2025 (Evento 1).
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis (Apelação, Evento 55):
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE. PRELIMINAR.
DEFESA.
NULIDADE
PROCESSUAL.
PROVA
ILÍCITA.
TORTURA
EM
INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN IDEM. ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO. ATENUANTE DE CONFISSÃO. NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de nulidade processual por tortura na fase
inquisitorial.
Embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o
relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os acusados alegaram, eles
não estavam molhados durante seus interrogatórios no APF. Decisão por maioria.
Nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo estas aptas a
compor o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato, ficando afastada a
nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a
exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez
que ofende o princípio no bis in idem.
Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato,
sem que isso configure violação ao princípio do no bis in idem.
A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição, pois,
independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à
administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e
da disciplina, que norteiam a vida militar.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta,
guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe ao
perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se
de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não merecem
prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se diferencia do
conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria do crime
seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas é
necessário que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Apelo ministerial provido por maioria. (Grifos nossos.)
Na ocasião, acompanharam o voto do Ministro Relator LEONARDO PUNTEL,
que rejeitou a preliminar de nulidade processual, os Ministros CARLOS VUYK DE
AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, GUIDO AMIN NAVES, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e este Relator.
Entretanto, no tocante à preliminar de nulidade processual apresentada pela
Defesa, abriram divergência os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que, discordando da maioria dos Ministros desta Corte,
davam-lhe acolhimento.
No que tange ao mérito, os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA acompanhavam a corrente majoritária e davam
provimento ao recurso de apelação interposto pelo MPM para, reformando a Sentença
absolutória de primeiro grau, condenar o Embargante, ex-Sd PEREIRA SILVA, como
incurso no crime do art. 290, caput (uso de entorpecente em local sujeito à administração
militar), c/c o art. 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço), todos do CPM, à pena de 1
(um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (AP, Eventos 49, 52, 55).
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) redigiu o Voto
Divergente (AP, Eventos 49, 52).
Em 24/4/2025, o Acórdão foi publicado no DJe nº 063/2025, sendo intimados o
MPM e a DPU, respectivamente, em 28/4/2025 e em 4/5/2025 (AP, Eventos 49, 52, 55, 57,
60, 61, 62, 63, 67).
No dia 5/5/2025, a Defesa opôs recurso de Embargos Infringentes e de
Nulidade, apresentando, na mesma data, as suas razões recursais (AP, Evento 68).
Assim, o Embargante pugna pela reforma do referido Acórdão, para que
prevaleça o entendimento esposado no Voto Divergente da lavra do Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), que se posicionou pelo acolhimento da preliminar de
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nulidade do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000171-97.2023.7.11.0011 e pela,
consequente, extinção da Ação Penal Militar (APM) nº 7000222-11.2023.7.11.0011, sem o
julgamento do mérito, em razão da nulidade apontada, com base no art. 5º, inciso LVI, da
Constituição Federal (são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos)
(AP, Eventos 52, 55).
Nesse sentido, sustenta a DPU, com base no Voto Divergente de sua Excelência
o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, a nulidade do feito, aduzindo que as oitivas
dos Apelados, em sede inquisitorial, ocorreram mediante tortura, uma vez que foram
submetidos a banho de “ducha fria” e mantidos molhados no período das 22h até às 6h,
visando coagi-los para que confessassem a prática criminosa.
Alega a DPU que a prova ilícita, obtida mediante tortura, é inadmissível, nos
termos do art. 5º, inciso III, da CF/1988 e da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura), que vedam,
terminantemente, a tortura e o tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante; que o
crime de tortura é gravíssimo; e que ninguém no Brasil pode ser submetido a tais práticas.
Afirma que a justificativa de que o ato visava apenas a higiene por mau cheiro
é inverossímil e mascara uma nítida prática de constrangimento ilegal e tortura como meio de
obtenção de prova; e que é inadmissível o uso da força e de meios vexatórios pelos militares
como forma de busca da verdade, sendo absolutamente incompatível com o Estado
Democrático de Direito.
Nesse sentido, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of
the poisonous tree), a nulidade da confissão obtida mediante tortura contaminaria todas as
provas subsequentes, incluindo a apreensão do material delitivo, o que excluiria a
materialidade do crime.
Consigna que a Justiça Criminal não pode chancelar condenações baseadas em
provas colhidas sob violação de direitos fundamentais; que a manutenção da Sentença
representa uma inversão de valores perigosa, onde o crime de tortura é ignorado para
sustentar uma condenação por posse de substância entorpecente; e que, ainda que não
houvesse crime de tortura, haveria o crime de constrangimento ilegal, uma vez que ninguém
deve, ou deveria, ser forçado a tomar banho com água fria, salvo, evidentemente, em
ditaduras que não respeitam os direitos básicos de seus cidadãos.
Por fim, requer (AP, Evento 68) (Evento 1):
[...]
III - DOS PEDIDOS
Face ao exposto, a Defensoria Pública da União pede que os presentes Embargos Infringentes
sejam acolhidos para que prevaleça o posicionamento do Exmo. Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, extinguindo-se a ação penal militar n.º 7000222-11.2023.7.11.0011, sem julgamento
do mérito, em razão da nulidade apontada, com base no art. 5º, inciso LVI, da Constituição
Federal.
[...] (Grifo no original).
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/9/2025, abri vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), na
forma do art. 126 do RISTM (Evento 5).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifesta-se pela rejeição dos Embargos Infringentes e
de Nulidade, mantendo-se o Acórdão embargado em todos os seus termos, por seus próprios
fundamentos (Evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme é consabido, o recurso de
Embargos Infringentes e de Nulidade destina-se à apreciação de Acórdão desta Corte tão
somente nos limites da divergência, a qual, no caso concreto, cinge-se à preliminar de
nulidade do processo, com fundamento no art. 124, § 1º, do RISTM:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
a) Recurso em Sentido Estrito;
b) Apelação; e
c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112 deste Regimento;
[...]
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
[...] (Grifos nossos e no original).
Por tal razão, deixa-se de analisar qualquer questão relativa ao mérito do
processo, tendo em vista que o Tribunal Pleno votou de forma unânime no que tange à
condenação do Embargante.
Nesse viés, são os ensinamentos de RENATO BRASILEIRO DE LIMA, ao
abordar o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade
1:
[...]
4. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito do CPP, os embargos infringentes e de nulidade funcionam como a impugnação
destinada ao reexame de decisões não unânimes dos Tribunais de 2ª instância no
julgamento de apelações, recursos em sentido estrito e agravos em execução, desde que
desfavoráveis ao acusado. [...]
De acordo com o art. 609, parágrafo único, do CPP, quando não for unânime a decisão de
segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade [...].
Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
[...]
Se, no processo penal comum, os embargos infringentes e de nulidade só podem ser
utilizados em favor da Defesa, especial atenção deve ser dispensada ao processo penal
militar. Isso porque, segundo o art. 538 do CPPM, o Ministério Público e o acusado poderão
opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais
proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Como se percebe, ao contrário do que ocorre no
âmbito processual penal comum, os embargos infringentes e de nulidade podem ser usados
no processo penal militar em favor da defesa ou da acusação.
[...] (Grifos nossos e no original).
Assim, a questão divergente importa em comprovar se, no curso da instrução
probatória, o interrogatório do ex-Sd PEREIRA SILVA foi obtido de forma ilícita, tendo a
sua confissão sido alcançada em decorrência de submissão à tortura, devendo, assim, ser ou
não declarado nulo todo o processo, por estar contaminado pela ilicitude.
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado pelos eminentes
Ministros Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o pleito
defensivo não merece acolhida, impondo-se a manutenção do Acórdão recorrido que
rejeitou a preliminar de nulidade processual.
Ressalta-se que tal pedido já foi objeto de apreciação por esta Corte das Armas,
que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº
7000171-97.2023.7.11.0011 e de extinção da Ação Penal Militar (APM) nº 7000222-
11.2023.7.11.0011, suscitada pela Defesa, em sede de apelação, nos termos constantes da
ementa do julgado já transcrita.
Em que pese os judiciosos fundamentos do Voto Divergente e os argumentos
defensivos, entendo não haver reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser
mantido, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Voto do Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Relator da Apelação nº
7000475-04.2024.7.00.0000, esclarece bem a matéria objeto da divergência, razão pela qual
trazemos a transcrição de trecho do Acórdão de Sua Excelência (AP, Evento 55):
[...]
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
As defesas levantaram preliminar de nulidade do processo, com fundamento na teoria dos
frutos da árvore envenenada.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para as defesas, “ficou provado no curso da instrução probatória que os interrogatórios
foram realizados após terem sido os recorridos submetidos à tortura”. Assim, deveria ser
declarado nulo todo o processo, por estar contaminado pela ilicitude.
A PGJM, mediante Parecer acostado aos autos, discorda do pleito defensivo e opina pelo
não acolhimento da preliminar de nulidade.
Em que pese a argumentação defensiva, concordo com o Ilustre Parecerista no sentido de
que o pleito das defesas não merece acolhimento.
Um dos fundamentos utilizados para a absolvição dos Acusados pelo Juízo a quo foi a
nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial, porquanto estas estariam
corrompidas pelo episódio da “ducha fria”. Em suas palavras (Processo n° 7000222-
11.2023.7.11.0011, evento 179):
[...]
Destarte, diante das circunstâncias das condutas dos acusados, a baixa quantidade de
entorpecente apreendido, o modo como foi conduzida a lavratura do APF (ducha de
água fria), e a sanção disciplinar aplicada aos ex-militares, adequada e suficiente para
reprimir a sua conduta, pelo mesmo fato apurado na presente Ação, devem os acusados
serem absolvidos da imputação do delito de posse de entorpecentes, com fundamento no
artigo 439, alínea “f” do CPPM c/c o art. 42, § 2º, do Estatuto dos Militares, por estar
extinta, de forma atípica, a sua punibilidade.
[...]
Ante o exposto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por maioria de
votos (4X1), acolher parcialmente a preliminar suscitada pela defesa e DECIDE
DECLARAR a nulidade das oitivas do flagranteados realizadas no APF, com o
consequente desentranhamento dos autos, e, por maioria de votos (4X1), julgar
IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER JOÃO
PEDRO DE PAULA MOTA, LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA e CARLOS
HENRIQUE DA SILVA SOUZA da prática do delito previsto no art. 290, caput, c/c art.
70, alínea “l”, todos do CPM, por estar extinta a punibilidade, com fundamento no art.
439, alínea “f” do CPPM c/c o art. 42, § 2º, do Estatuto dos Militares e art. 14, § 4º e §
5º do RDE.
(Grifos nossos).
Em 26/2/2024, foi instaurada a portaria do IPM n° 7000049-50.2024.7.11.0011 para
averiguar os fatos narrados pelos acusados quanto aos maus tratos sofridos. Ocorre que,
embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o
relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os acusados alegaram, eles
não teriam prestado o interrogatório no APF molhados. In verbis (Processo nº 7000049-
50.2024.7.11.0011, evento 9, fl. 6 e 7):
[...]
O investigado (DE FARIAS) relatou que determinou aos ofendidos que se molhassem na
ducha, bem como também ordenou que se trocassem.
“... falei para os três soldados subirem e se molharem no chuveiro do jeito que estavam,
pois estavam com um cheiro muito forte de maconha, sem especificar se era água
quente ou fria, quando desceram mandei eles trocarem o fardamento e depois subi com
eles para o alojamento” (Termo de Inquirição de Investigado - fl 85).
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Sd VINICIUS (testemunha) afirmou que após acharem os
cigarros com a “maconha”, e antes de descerem para a Assessoria Jurídica do
Batalhão para iniciarem os procedimentos do APF, viu os ofendidos de roupas secas.
“(...) perguntado depois que voltaram molhados você lembra a roupa que estavam
usando, respondeu eles estavam com a roupa de serviço e 10 min depois vi eles
voltarem com uma roupa seca. (Termo de Inquirição de Testemunha - fl 28).
O Ten SARKIS afirmou que um dos ofendidos pediu a ele para trocar de uniforme,
“(...) antes de ir para a Assessoria Jurídica, um deles pediu para trocar a camiseta e
eu autorizei trocar.” (inquirição de Testemunha - fl 66).
Ainda, o próprio ofendido MOTA, em seu depoimento relatou que “(...) cerca de 1
minuto depois, apareceu o Ten SARKIS, antes de trocarmos de roupa (...)” (Termo de
Inquirição de Ofendido - fl 41).
Com isso, encontram-se robustos apontamentos nos autos de que houve a troca de
uniforme por parte dos ofendidos, no período compreendido entre a chegada do Ten
SARKIS e a descida para a Assessoria Jurídica, onde seriam realizadas as oitivas do
APF.
Após a troca dos uniformes, os três soldados ofendidos ficaram nos alojamentos da 3ª
Cia Gd e não foram vistos mais molhados, conforme cita a testemunha Sd BENTO (fl
70).
[...]
Ressalta-se que o ofendido MOTA, em seu depoimento, disse ter permanecido com as
vestes molhadas durante os procedimentos do APF (fl 40, 41 e 42), se contradizendo,
pois também disse que trocaram de uniforme (fl 40, 41 e 42), conforme segue:
“... o Sd Vinicius conversou com a gente e cerca de 1 minuto depois apareceu o Ten
Sarkis, Of de Dia, antes de trocarmos de roupa.” (Termo de Inquirição de Ofendido-fl
40 e 41)
“(...) perguntado ainda estavam molhados quando foram conduzidos para a Assessoria
Jurídica, respondeu que sim, ficamos molhados até 6h30min do dia
seguinte, perguntado vocês não trocaram nenhuma peça de roupa até ser conduzidos
para o IML, respondeu que não.” (Termo de Inquirição de Ofendido-fl 41)
[...] (Grifos originais)
Nesse sentido, o IPM não identificou ofensas aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal
Militar, apenas condutas que ferem o Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002 -
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), sendo ele arquivado em 13/5/2024, por não
haver lastro probatório apto a deflagrar ação penal, sem prejuízo da análise do fato na esfera
disciplinar quanto às condutas dos militares.
Tem-se, assim, que nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo
estas aptas a compor o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato, ficando
afastada a nulidade das oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
Não se vislumbra, portanto, nenhuma ilegalidade no trâmite do feito apta a inquinar de
nulidade a inquisa e o processo e que devam ser corrigidas por este Tribunal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade apresentada pelas defesas.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] (Grifos nossos e no original).
Ademais, o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA encontra-se muito bem fundamentado, razão
pela qual merecem ser trazidos à colação algumas considerações expendidas pelo Custos
Legis, os quais adoto como razão de decidir (Evento 9):
[...]
Os Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos não merecem provimento. O acórdão
embargado, proferido por maioria pelo Superior Tribunal Militar, está devidamente
fundamentado e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense,
não se verificando qualquer nulidade ou “error in judicando” a justificar sua reforma.
De início, afasta-se a alegação de nulidade das provas por derivação, sob o argumento de
que uma suposta irregularidade em diligência disciplinar teria contaminado todo o conjunto
probatório. Ainda que se admita, em tese, a aplicação da teoria dos “frutos da árvore
envenenada” na Justiça Militar, a situação dos autos não autoriza tal conclusão. Isso porque
a condenação do embargante não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase
administrativa ou inquisitorial, mas, sim, em provas produzidas sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, no curso da instrução judicial plena.
Os depoimentos prestados em juízo, tanto pelos militares que acompanharam os fatos
quanto pelos próprios acusados, foram suficientes para comprovar, de forma autônoma e
independente, a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar. Assim, não se sustenta a tese de que a condenação tenha se apoiado em prova ilícita
ou contaminada.
Ainda que se cogitasse algum vício na origem da investigação, tratar-se-ia, no máximo, de
nulidade relativa, que exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa. Nos termos do
princípio do “pas de nullité sans grief”, consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e deste Tribunal, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso,
não há indício de comprometimento do exercício do contraditório ou da ampla defesa,
tampouco da regularidade da instrução criminal.
[...]
Importa ressaltar, ainda, que a tese defensiva de nulidade da persecução penal, com base em
eventual coação anterior à confissão, carece de respaldo nos autos. Ainda que se reconheça
a existência de conduta disciplinar inadequada, não houve demonstração de nexo causal
entre essa conduta e as provas utilizadas na sentença condenatória. Ao contrário, restou
comprovado que a cadeia probatória foi validamente reconstruída durante a instrução, de
forma independente, afastando-se, por completo, a aplicação da teoria da ilicitude por
derivação.
[...]
Conclui-se, portanto, que não se verifica a nulidade alegada, [...]. O conjunto probatório
colhido em juízo é válido, robusto e suficiente para sustentar a condenação.
[...] (Grifos nossos).
No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Castrense:
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. USO REITERADO DE
DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DECLARAÇÕES FALSAS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE
PENSÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP AO PROCESSO PENAL
MILITAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVAS VÁLIDAS E
ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por acusado condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, pela prática de estelionato contra a administração militar (art. 251 do CPM),
em razão do recebimento indevido de pensão militar entre 2012 e 2019, mediante uso
reiterado de documentos falsificados e declarações falsas, após o falecimento da beneficiária.
A defesa alegou nulidade processual pela aplicação do art. 366 do CPP, nulidade da citação
por edital, aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, insuficiência de provas e
necessidade de readequação da dosimetria da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o art. 366 do CPP se aplica ao processo penal
militar; (ii) estabelecer se a teoria dos frutos da árvore envenenada deve conduzir à
anulação das provas; (iii) determinar se as provas colhidas são suficientes para a
condenação; e (iv) verificar se a dosimetria da pena deve ser alterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. [...]
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide quando não há relação de
causalidade entre a prova questionada e as demais provas dos autos, sendo estas obtidas de
forma independente e lícita.
5. O conjunto probatório, composto por documentos, laudos, registros bancários e atos
administrativos, comprova de forma robusta a autoria e a materialidade do estelionato
contra a administração militar.
6. O princípio da dúvida em favor do réu não se aplica quando há harmonia e suficiência no
conjunto probatório.
7. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Decisão unânime quanto ao mérito; preliminar de nulidade rejeitada
por maioria.
Tese de Julgamento: “1. [...] 2. [...] 3. A teoria dos frutos da árvore envenenada não incide
quando as provas têm origem lícita e independente. 4. O princípio da dúvida em favor do réu
não se aplica diante de conjunto probatório válido, harmônico e suficiente. 5. [...]”.
[...] (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000117-43.2023.7.01.0001. Relator(a)
Ministro(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 1º/7/2025. Data de
Publicação: 22/8/2025.) (Grifos nossos e no original).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. DEFESAS. CRIME MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA.
CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE CIVIL. ART. 242, § 2º, INCISOS I, II E IV,
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

C/C OS ARTS. 30, II, E 53, TODOS DO CPM. PRELIMINARES DE NULIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPPM A PROCESSO CUJA INSTRUÇÃO
JÁ INICIARA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS
INQUISITORIAIS. COMPLEMENTAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
LEGITIMIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES.
DECISÃO
UNÂNIME.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
DOSIMETRIA
ADEQUADA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apelações interpostas por militares e civil condenados pela prática de roubo qualificado,
em sua forma tentada e em coautoria, em concurso de agentes, consistente na invasão de Tiro
de Guerra e na tentativa de subtração de armamento pertencente ao Exército Brasileiro, com
emprego de arma de fogo e rendição de atiradores em serviço.
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser reconhecidas nulidades
processuais em razão da ausência de resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP), da
alegada incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil em tempo de paz, da
suposta ilicitude de provas derivadas de interrogatório em flagrante e da utilização de
elementos inquisitoriais; e (ii) saber se a materialidade e autoria delitivas restaram
comprovadas, de modo a justificar a condenação e a dosimetria fixada na sentença.
3. [...] Afastou-se a alegação de prova ilícita por derivação, constatando que o direito ao
silêncio foi assegurado e que os elementos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados
quando corroborados por provas produzidas em juízo. [...]
4. Preliminares suscitadas pela defesa rejeitadas por unanimidade. Recursos de Apelação
conhecidos e desprovidos. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001009-79.2023.7.00.0000. Relator(a)
Ministro(a): CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 21/8/2025. Data de Publicação:
4/9/2025.) (Grifos nossos).
Dessa forma, na ausência de qualquer ilegalidade no curso processual apta a
gerar a nulidade do interrogatório do Embargante na fase inquisitorial e do processo, nada há
a ser reparado por esta Corte das Armas, devendo ser mantida a rejeição da preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385160v11 e do código CRC 30b7d344.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 16/06/2026, às 15:47:31
1. LIMA, Renato Brasileiro de. “Manual de processo penal: volume único”. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2020, p. 1835.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001385160 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000622-93.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LUÍZ FELIPE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e para acolhê-
los, a fim de declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante n.º 7000171-
97.2023.7.11.0011, com a consequente extinção da ação penal militar n.º 7000222-
11.2023.7.11.0011, sem julgamento do mérito, em razão da nulidade apontada, com base no
art. 5º, LVI, da Constituição Federal, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade do julgado em favor do ex-Soldado do Exército Luíz Felipe Pereira da Silva contra
o acórdão lavrado nos autos da apelação n.º 7000475-04.2024.7.00.0000, que reformou a
sentença absolutória do Juízo de origem e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão por
incursão no art. 290, caput, do CPM.
O acórdão embargado restou assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM.
ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE. PRELIMINAR. DEFESA.
NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. TORTURA EM INTERROGATÓRIO.
REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NON BIS IN IDEM. ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO.
NÃO
RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. APLICABILIDADE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Rejeita-se a preliminar, arguida pelas defesas, de nulidade processual por tortura na fase
inquisitorial.
Embora o IPM tenha comprovado, de fato, que o episódio da ducha fria tenha ocorrido, o
relatório final de inquérito apontou que, diferentemente do que os acusados alegaram, eles
não estavam molhados durante seus interrogatórios no APF. Decisão por maioria.
Nenhuma das confissões reportadas foi eivada pela “ducha fria”, sendo estas aptas a compor
o conjunto probatório para a avaliação da autoria do fato, ficando afastada a nulidade das
oitivas prestadas durante a fase inquisitorial.
No mérito, fica claro que o Juízo a quo considerou a aplicação da sanção disciplinar, a
exclusão a bem da disciplina, como impeditivo para a aplicação de pena criminal, uma vez
que ofende o princípio no bis in idem.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme remansosa jurisprudência do STM, as esferas penal, civil e administrativa são
independentes, de modo a admitirem-se punições administrativa e criminal pelo mesmo fato,
sem que isso configure violação ao princípio do no bis in idem.
A baixa quantidade de entorpecente apreendido não justifica a absolvição, pois,
independentemente da quantidade, a presença ilegal de drogas em lugar sujeito à
administração militar ofende tanto a saúde pública quanto os princípios da hierarquia e
da disciplina, que norteiam a vida militar.
O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas sim o agente que porta,
guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe ao
perigo os integrantes da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se
de crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a
consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
As alegações de ausência de tipicidade e de dolo sustentadas pelas defesas não merecem
prosperar, pois a simples posse, mesmo que momentânea, de substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, fundamenta a aplicação de pena criminal.
O tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma Castrense se diferencia do
conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicado, pressupõe que a autoria do crime
seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a simples confissão espontânea, mas é
necessário que dela seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da autoria, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Apelo ministerial provido por maioria.
Conforme ata da sessão de julgamento virtual de 17 a 20/3/2026, o Tribunal,
sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, por maioria,
decidiu rejeitar a preliminar de nulidade processual, suscitada pelas defesas, e no mérito, por
unanimidade, decidiu dar provimento ao apelo do Ministério Público Militar para,
reformando a sentença de primeiro grau, condenar o ex-Soldado do Exército Luíz Felipe
Pereira da Silva à pena de 1 (um) ano de reclusão por incursão no art. 290, caput, do CPM e,
por maioria, condenar o ex-Soldado do Exército João Pedro de Paula Mota e o ex-Soldado do
Exército Carlos Henrique da Silva Souza às penas individuais de 1 (um) ano de reclusão, por
incursão no art. 290, caput, do CPM, concedendo aos três apelados o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (processo 7000475-04.2024.7.00.0000/STM, evento 49,
EXTRATOATA1).
A DPU opôs os presentes embargos infringentes em 5/5/2025 (processo
7000475-04.2024.7.00.0000/STM, evento 68, EMBINFNUL1), a fim de fazer prevalecer o
voto de minha lavra, que reconhecia a nulidade do auto de prisão em flagrante e declarava a
extinção da ação penal militar, sem julgamento do mérito.
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto vencido de minha lavra, a fim de reformar
o acórdão proferido para que seja declarada a nulidade do auto de prisão em flagrante n.º
7000171-97.2023.7.11.0011, com a extinção da ação penal militar n.º 7000222-
11.2023.7.11.0011, sem julgamento do mérito, em razão da nulidade apontada, com base no
art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.
3. Razões de decidir
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União (DPU) pugna pela nulidade do feito. Para tanto,
sustenta que as oitivas dos apelados, em sede inquisitorial, ocorreram mediante tortura, pois
eles foram submetidos a um banho frio, tendo sido mantidos molhados das 22 horas até às 6
horas, tudo visando à coação para que confessassem a prática criminosa.
No curso da instrução criminal, pelo mesmo motivo, as defesas do ex-
Soldado João Pedro de Paula Mota e do ex-Soldado Carlos Henrique da Silva Souza
requereram, em alegações escritas, a declaração de nulidade das oitivas dos acusados, durante
a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF).
Em debates orais, o pedido de nulidade foi estendido a todo o APF, bem como a
todo o processo penal, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.
De acordo com os autos, o banho frio teria ocorrido após a autoacusação do ex-
Soldado João Pedro de Paula Mota e antes da lavratura do auto de prisão em flagrante nº
7000171-97.2023.7.11.0011, quando os três acusados já estavam separados do resto da
Companhia.
Na sentença recorrida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), preliminarmente e por maioria de
votos (4x1), deu provimento parcial ao pedido para declarar apenas a nulidade dos
depoimentos prestados pelos réus em sede inquisitorial, nos seguintes termos:
"Assiste razão, em parte, às Defesas.
(...) este Conselho entende que o banho de ducha fria realmente ocorreu e em momento
anterior à lavratura do APF, maculando de nulidade absoluta as oitivas dos acusados em sede
de procedimento investigatório.
Por outro lado, não se declara nulo todo o APF por existir documentos que foram colhidos
de acordo com o CPPM e elementos de prova, a exemplo dos laudo preliminar e definitivo
de substância entorpecente, independentes das oitivas dos acusados.
Dessa forma, decide o CPJ-Exército, por maioria de votos (4X1), DECLARAR A NULIDADE
dos depoimentos prestados no APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011, com o consequente
desentranhamento dos autos, pois estão eivados de nulidade absoluta diante do tratamento
dispensado aos presos durante a instrução do APF nº 7000171-97.2023.7.11.0011." (grifos
nossos).
Em razão da possível prática de tortura reportada, foi instaurado o inquérito
policial militar (IPM) n.º 7000049-50.2024.7.11.0011, no qual foi proferida decisão de
arquivamento em 13/5/2024, tendo os autos sido baixados definitivamente em 12/6/2024
(processo 7000049-50.2024.7.11.0011/DF, evento 19, DEC1 e Evento 40).
No ordenamento jurídico brasileiro, reputam-se inadmissíveis as provas obtidas
por meios ilícitos, conforme expressa disposição na Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LVI- são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
A mesma preocupação com a garantia de proteção dos direitos fundamentais
reflete-se na legislação penal, tanto civil quanto militar, o que se depreende da leitura dos
respectivos Códigos:
Código de Processo Penal
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim
entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
Código de Processo Penal Militar
Art 295. É admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não
atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia
ou a disciplina militares.
(...)
§ 2º Ninguém está obrigado a produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente,
ascendente ou irmão.
No que tange à ilegalidade por derivação, ou teoria dos frutos da árvore
contaminada, é fundamental destacar a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
no HC 93.050, quando assim dispôs:
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E DOCUMENTOS
FISCAIS REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, POR AGENTES
FAZENDÁRIOS
E
POLICIAIS
FEDERAIS,
SEM
MANDADO
JUDICIAL
-
INADMISSIBILIDADE - ESPAÇO PRIVADO, NÃO ABERTO AO PÚBLICO, SUJEITO À
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI) -
SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE "CASA" - NECESSIDADE DE ORDEM
JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVER DE
OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS ÓRGÃOS E AGENTES, DOS LIMITES JURÍDICOS
IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA COM
TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA ILÍCITA -
INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO - PODERES - NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E
GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS.- Não são absolutos
os poderes de que se acham investidos os órgãos e agentes da administração tributária, pois o
Estado, em tema de tributação, inclusive em matéria de fiscalização tributária, está sujeito à
observância de um complexo de direitos e prerrogativas que assistem, constitucionalmente,
aos contribuintes e aos cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos
direitos e garantias individuais, limites intransponíveis, cujo desrespeito pode caracterizar
ilícito constitucional.- A administração tributária, por isso mesmo, embora podendo muito,
não pode tudo. É que, ao Estado, é somente lícito atuar, "respeitados os direitos individuais e
nos termos da lei" (CF, art. 145, § 1º), consideradas, sobretudo, e para esse específico efeito,
as limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema instituído pela Lei Fundamental, cuja
eficácia - que prepondera sobre todos os órgãos e agentes fazendários - restringe-lhes o
alcance do poder de que se acham investidos, especialmente quando exercido em face do
contribuinte e dos cidadãos da República, que são titulares de garantias impregnadas de
estatura constitucional e que, por tal razão, não podem ser transgredidas por aqueles que
exercem a autoridade em nome do Estado. A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE
DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DO ESTADO EM TEMA
DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - CONCEITO DE "CASA" PARA EFEITO DE PROTEÇÃO
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSTITUCIONAL - AMPLITUDE DESSA NOÇÃO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM
COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM
EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE
MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI).- Para os fins da proteção jurídica a que se refere o
art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo de "casa" revela-se abrangente
e, por estender-se a qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém
exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende, observada essa específica
limitação espacial (área interna não acessível ao público), os escritórios profissionais,
inclusive os de contabilidade, "embora sem conexão com a casa de moradia propriamente
dita" (NELSON HUNGRIA). Doutrina. Precedentes.- Sem que ocorra qualquer das situações
excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente
público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado, poderá, contra a vontade
de quem de direito ("invito domino"), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em
espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob
pena de a prova resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se
inadmissível, porque impregnada de ilicitude material. Doutrina. Precedentes específicos, em
tema de fiscalização tributária, a propósito de escritórios de contabilidade (STF).- O atributo
da auto-executoriedade dos atos administrativos, que traduz expressão concretizadora do
"privilège du preálable", não prevalece sobre a garantia constitucional da inviolabilidade
domiciliar, ainda que se cuide de atividade exercida pelo Poder Público em sede de
fiscalização
tributária.
Doutrina.
Precedentes.
ILICITUDE
DA
PROVA
-
INADMISSIBILIDADE DE SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER
INSTÂNCIA DE PODER) - INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DE
TRANSGRESSÃO ESTATAL AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E
GARANTIAS INDIVIDUAIS.- A ação persecutória do Estado, qualquer que seja a instância de
poder perante a qual se instaure, para revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em
elementos probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia constitucional do
"due process of law", que tem, no dogma da inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas
mais expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema de direito positivo. A
"Exclusionary Rule" consagrada pela jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos
da América como limitação ao poder do Estado de produzir prova em sede processual penal.-
A Constituição da República, em norma revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI),
desautoriza, por incompatível com os postulados que regem uma sociedade fundada em bases
democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja obtenção, pelo Poder Público, derive de
transgressão a cláusulas de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer
elementos probatórios que resultem de violação do direito material (ou, até mesmo, do direito
processual), não prevalecendo, em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em
matéria de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum, bene retentum".
Doutrina. Precedentes.- A circunstância de a administração estatal achar-se investida de
poderes excepcionais que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária não a
exonera do dever de observar, para efeito do legítimo desempenho de tais prerrogativas, os
limites impostos pela Constituição e pelas leis da República, sob pena de os órgãos
governamentais incidirem em frontal desrespeito às garantias constitucionalmente
asseguradas aos cidadãos em geral e aos contribuintes em particular.- Os procedimentos dos
agentes da administração tributária que contrariem os postulados consagrados pela
Constituição da República revelam-se inaceitáveis e não podem ser corroborados pelo
Supremo Tribunal Federal, sob pena de inadmissível subversão dos postulados constitucionais
que definem, de modo estrito, os limites - inultrapassáveis - que restringem os poderes do
Estado em suas relações com os contribuintes e com terceiros. A QUESTÃO DA DOUTRINA
DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"):
A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.- Ninguém pode ser investigado,
denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de
ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório,
ainda que produzido, de modo válido, em momento subseqüente, não pode apoiar-se, não
pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude
originária.- A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da
ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir
efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que
assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes.- A doutrina
da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por
constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos,
validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo)
da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão
causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder
Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes
estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.-
Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os
elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova
originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de
direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do
ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder
do Estado em face dos cidadãos.- Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar
que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma
de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova
originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios
revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude
originária.- A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN INDEPENDENT
SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA ILICITAMENTE OBTIDA -
DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 90.376/RJ, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, v.g.) - JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA
SUPREMA CORTE AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED
STATES (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984); MURRAY V.
UNITED STATES (1988)", v.g.. (STF. 2ª Turma. HC 93050. Relator: Ministro Celso de Mello.
Julgamento: 10/6/2008. Publicação: 1/8/2008.) (Grifos nossos.)
O entendimento vem sendo mantido pela Suprema Corte, como de depreende
dos julgados a seguir:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
ACUSADO.
PROVA
ILÍCITA.
DESCUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS DO ART. 226 DO CPP. TEORIA DOS FRUTOS
DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS A SUSTENTAR A
CONDENAÇÃO.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela
Procuradoria-Geral da República contra decisão que conceder a ordem de habeas corpus de
ofício para restabelecer a sentença de absolvição de primeira instância quanto à prática de
roubo (art. 157 do Código Penal). A decisão atacada apontou nulidade do reconhecimento
fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal, tendo tal prova sido considerada inadequada para sustentar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do
reconhecimento fotográfico realizado sem o cumprimento dos parâmetros legais do art. 226 do
CPP; (ii) determinar se existem provas autônomas e suficientes para fundamentar a
condenação criminal, afastando a aplicação do princípio "in dubio pro reo". III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do
art. 226 do CPP não constitui prova válida para sustentar a autoria delitiva, especialmente
quando realizado de forma isolada e sem acompanhamento de outras provas robustas. 4. A
aplicação do princípio "in dubio pro reo" se impõe quando o conjunto probatório não
demonstra inequivocamente a autoria do crime, sendo insuficiente para afastar a presunção
de inocência. 5. A doutrina e jurisprudência da Suprema Corte reconhecem a falibilidade das
provas baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico, especialmente quando
realizado sem as devidas cautelas processuais, e alertam para a influência de "falsas
memórias" e sugestibilidade na prova testemunhal. 6. O reconhecimento realizado fora do
procedimento legal estabelecido contamina as provas subsequentes, aplicando-se a teoria dos
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), o que torna inadmissível o uso dessas
provas para fundamentar a condenação. 7. A ausência de elementos de prova independente do
reconhecimento fotográfico viciado impede a condenação, restando imperativa a absolvição
do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do
CPP é prova ilícita e insuficiente para sustentar condenação criminal. 2. A contaminação de
provas subsequentes ao reconhecimento fotográfico viciado autoriza a aplicação da teoria
dos frutos da árvore envenenada, exigindo a exclusão dessas provas do conjunto probatório.
3. Na ausência de provas autônomas e suficientes que demonstrem a autoria do crime,
aplica-se o princípio "in dubio pro reo", restando assegurada a absolvição do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226, art. 157, § 1º; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 22/02/2022; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 09.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 18.12.2019. (STF. 2ª Turma. HC 245814 AgR. Relator: Ministro Edson Fachin.
Julgamento: 27/11/2024. Publicação: 5/12/2024.) (Grifo nosso.)
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3.
Tribunal de Contas da União. 4. Uso de provas oriundas de interceptações telefônicas obtidas
no âmbito da “Operação Navalha”. 5. Provas declaradas nulas pelo Supremo Tribunal
Federal no Inquérito 3.732. 6. Doutrina dos frutos da árvore envenenada. Valoração das
provas ilícitas pelo TCU em controle externo. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo
regimental. (STF. 2ª Turma. MS 36402 AgR. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Julgamento:
15/5/2023. Publicação: 23/5/2023.) (Grifo nosso.)
Da mesma forma, esta Corte já se manifestou no sentido de que as provas
colhidas em decorrência de prova ilícita são também ilícitas e devem ser desconsideradas:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ART. 163 DO CPM. DECISÃO QUE JULGOU
PROCEDENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR O INQUÉRITO.
CONFIRMAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. RECONHECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO
FRUTO DA ÁRVORE ENVENADA. DESENTRANHAMENTO DAS PEÇAS CONTAMINADAS
PELO VÍCIO, COM SANEAMENTO E CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. Procedimento investigativo com oitiva de médico na condição de
testemunha no curso de Sindicância. Ilicitude da prova obtida, em razão da infringência do
dever médico de manter o segredo profissional, de conformidade com o art. 355 do Código de
Processo Penal Militar. Reconhecimento por parte da própria Autoridade coatora quanto à
ilicitude da prova obtida. As provas colhidas após o depoimento do médico restaram
contaminadas pela ilicitude da oitiva, configurando a teoria do fruto da árvore envenenada,
sendo imperativa a exclusão dos autos, com consequente trancamento do IPM, ressalvada
possível instauração de outro inquérito. Recurso de Ofício a que se nega provimento. Decisão
unânime. (STM. Recurso de Ofício nº 7000681-85.2024.7.01.0001. Relator: Ministro Cláudio
Portugal de Viveiros. Julgamento: 29/10/2024. Publicação: 12/11/2024.)
No caso concreto, é fato incontroverso que os réus foram submetidos a banho
frio, logo após o ex-Soldado João Pedro de Paula Mota ter admitido que ele e os corréus
consumiram substância entorpecente (maconha) dentro do alojamento.
As investigações conduzidas durante o inquérito policial militar n.º 7000049-
50.2024.7.11.0011 concluíram que o banho ocorreu por ordem do Sargento Aluno Kelvin
Christian de Brito Farias, antes da chegada do oficial de dia ao local, portanto, antes do ex-
Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva indicar onde estavam guardados os dois cigarros de
maconha, um consumido, o outro intacto.
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dos fatos apurados, percebe-se que, ainda que a cadeia de custódia tenha sido
preservada a partir do momento da apreensão do entorpecente, todo o arcabouço probatório
foi comprometido pelo ato ilícito anterior, de submeter os acusados a banho frio.
Destaco que, ainda que não se considere o banho frio como tortura, é inegável
se tratar de prática irregular e aviltante, contrária ao princípio de proteção à dignidade
humana e aplicada em flagrante violação às normas constitucionais que garantem a dignidade
da pessoa humana, eivando, portanto, de vício não apenas o ato, mas quaisquer provas
obtidas a partir dele, nos termos do art. 157 do CPP.
Considerando que a materialidade delitiva só se evidenciou após a indicação,
pelo acusado ex-Soldado Luíz Felipe Pereira da Silva, do local onde estava escondido o
entorpecente apreendido, possibilitando sua apreensão, é forçoso concluir pela nulidade dessa
apreensão, dada a situação vexatória a que o acusado foi submetido, decorrendo a nulidade de
todo o arcabouço probatório que se seguiu, com base na teoria dos frutos da árvore
envenenada.
Assim, a conclusão pela nulidade do APF, em sua integralidade, e,
consequentemente, da APM, da sentença e do acórdão condenatório decorrentes é medida
inevitável.
E mais, torna-se impossível a renovação dos atos, pois, por óbvio, a colheita de
provas não se faz possível.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de os acolher para determinar a nulidade
do auto de prisão em flagrante n.º 7000171-97.2023.7.11.0011, com a consequente extinção
da ação penal militar n.º 7000222-11.2023.7.11.0011, sem julgamento do mérito, em razão da
nulidade apontada, com base no art. 5º, LVI, da Constituição Federal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383935v24 e do código CRC 2e93c44f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/06/2026, às 14:54:33
7000622-93.2025.7.00.0000
40001383935 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR